Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – furto -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo e lugar diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.